Tribunal: TJDFT
Processo: 0735406-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desa. Sandra Reves - GDSRVT Número do processo: 0735406-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: WEBERTH LEITE DE MORAES MOREIRA AUTORIDADE: RICARDO HENRIQUE SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de terceiro, com pedido de concessão de tutela de urgência, opostos por Weberth Leite de Moraes Moreira contra Ricardo Henrique Sousa da Silva. Aduz o embargante, residente em Goiânia, que, em 24/4/2025, “na qualidade de CONSIGNANTE/PROPRIETÁRIO, formalizou um "Instrumento Particular de Consignação para Venda de Veículo e Outras Avenças" (Doc. 04) com a empresa Meta Agency Ltda., que atuava como CONSIGNATÁRIA. O escopo do referido contrato era a consignação do veículo Volkswagen Tiguan, ostentando a placa PQZ-3E60, com o propósito de que a empresa intermediasse sua alienação pelo valor preestabelecido de R$ 154.900,00 (conforme cláusula 2.1)”. Entretanto, “a consignatária, Meta Agency, agindo com manifesta má-fé e em flagrante desrespeito às disposições contratuais pactuadas, procedeu à alienação do veículo ao Sr. Ricardo Henrique sem a imprescindível autorização expressa do Embargante. Mais grave ainda, a empresa apropriou-se integralmente do valor da transação, abstendo-se de repassar ao legítimo proprietário a quantia que lhe era devida”. Noticia ter tomado conhecimento, via imprensa, de que foi deflagrada operação policial contra a Meta Agency, localizada em Goiânia, quando teve ciência de ter sido vítima de golpe e registrou ocorrência policial. Localizado o veículo em Brasília, acionou a autoridade policial, resultando na apreensão do bem e sua vinculação à investigação em curso. Reconhecendo ser o legítimo proprietário do bem e vítima de estelionato, a “26a Delegacia de Polícia Civil procedeu à restituição oficial do bem ao Embargante, conforme atesta o Termo de Restituição no 279/2025”. Contudo, “o v. acórdão embargado, ao deliberar sobre a destinação do bem, operou com base em uma premissa fática já superada, qual seja, a de que o veículo se encontrava acautelado em depósito público, sujeito aos efeitos deletérios do tempo”. Pontua que a “alienação levada a efeito pela empresa Meta Agency ao Sr. Ricardo Henrique configura hipótese clássica de venda a non domino, isto é, negócio jurídico celebrado por quem não detém a propriedade nem poderes de disposição. Tal venda, realizada em afronta direta ao contrato de consignação — que condicionava a alienação à autorização expressa do consignante —, revela-se juridicamente ineficaz perante o verdadeiro proprietário, não tendo o condão de transferir a titularidade dominial”. Articula estar presente o requisito da probabilidade do direito, “haja vista a farta documentação já colacionada aos autos, a qual comprova, de forma inequívoca, a sua condição de legítimo proprietário e atual possuidor do bem. Por sua vez, o perigo de dano (periculum in mora) é igualmente patente, uma vez que persiste a concreta possibilidade de cumprimento imediato da ordem de entrega do veículo, circunstância que implicaria verdadeiro esbulho possessório judicialmente autorizado, privando o Embargante de sua posse justa e legítima”. Requer: (...) b) Conceder, em caráter liminar e inaudita altera pars, a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 678 do CPC, para o fim de suspender a eficácia do v. acórdão no que concerne à ordem de entrega do veículo Volkswagen Tiguan, placa PQZ3E60, ao Embargado, assegurando a manutenção do bem na posse do Embargante até o julgamento de mérito; c) Determinar a citação do Embargado, na pessoa de seu advogado constituído nos autos principais, para, querendo, oferecer contestação no prazo legal; d) Ao final, requer seja a presente demanda julgada integralmente procedente, a fim de que se reconheça e declare a plena legitimidade dominial do Embargante, WEBERTH LEITE DE MORAES MOREIRA, assegurando-lhe, até ulterior decisão definitiva a ser proferida na esfera cível, a posse direta e exclusiva do veículo objeto da lide, como medida de preservação de seu direito de propriedade e em estrita observância aos princípios da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. Os autos vieram conclusos a esta plantonista em 22/8/2025, às 22h57. É o relatório. Decido. 2. Em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim estabelece: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Por mitigar o princípio do juiz natural, as hipóteses de competência do órgão julgador plantonista devem ser interpretadas restritivamente. Como relatado, os autos vieram conclusos em razão do plantão semanal da segunda instância para exame do pedido de tutela de urgência deduzido via embargos de terceiro contra acórdão que teria determinado a restituição do bem ao comprador. Observa-se, contudo, que o embargante não demonstra a iminência da prática de ato destinado a entregar o bem a terceiro. Em rigor, sequer consta dos autos o número e o conteúdo do reportado acórdão, sobre qual se pretende suspender sua eficácia. Ademais, ainda que restituído o bem a Ricardo Henrique Sousa da Silva, a princípio, não se identifica óbice para que o embargante alcance seu desiderato no regular curso da via processual adotada. Portanto, não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense. Ademais, inexiste risco de perecimento de direito capaz de possibilitar a análise da referida petição no âmbito deste plantão, nos estritos moldes do art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 430, de 5/8/2025. Os autos, portanto, devem ser encaminhados para regular apreciação pelo Relator natural. 3. Com essas considerações, não conheço do pedido, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 430/2025. Encaminhem-se os autos no horário regular ao e. Relator natural. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2025. Desembargadora Sandra Reves Plantão Judicial da 2a Instância